Tribunal: TCU
Processo: 017.265/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de fomento 904595, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 904595, função null, que teve como objeto Promover a prática do surfe entre os adolescentes da região Oeste de Ubatuba/SP a partir da oferta de aulas de surfe. Faixa etária: 13 a 17 anos. (no da TCE no sistema: 878/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 6960/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de parcelamento de dívida apresentado pelo Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais (Gaiato) em face do débito que lhe foi imputado em decisão preliminar, materializada por meio do Acórdão 2304/2025-TCU-Segunda Câmara (peça 78). Considerando que a responsável recolheu grande parte da dívida, remanescendo um saldo devedor de R$ 9.532,57 (atualizado até 17/9/2025, peça 100); considerando que, cientificada sobre o fato, a entidade protocolizou pedido de parcelamento da dívida em quatro prestações, na forma do art. 217 do Regimento Interno/TCU -RI/TCU (peça 99); considerando que o prazo solicitado é inferior ao limite previsto no art. 217 do RI/TCU, não havendo óbices ao deferimento do pedido; e considerando, por fim, que tanto a unidade instrutora como o Ministério Público junto ao TCU opinaram favoravelmente à concessão; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, bem como nos pareceres presentes nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) autorizar o pagamento das dívidas remanescentes do Acórdão 2304/2025-TCU-Segunda Câmara , em 4 (quatro) parcelas mensais; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; c) alertar a responsável de que: c.1) a falta de recolhimento de qualquer parcela das dívidas importará no vencimento antecipado dos saldos devedores, com a consequente constituição de processos de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU; c.2) os comprovantes de recolhimento das parcelas devem ser encaminhados a este Tribunal por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1. Processo TC- Processo 017.265/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais (67.658.724/0001-06) e Mariza Seixas Tardelli de Azevedo (XXX.764.760-XX) 1.2. Unidade: Grupo Aberto à Infância e Adolescência - Técnicas Ocupacionais (Gaiato) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Juliana de Moraes Rodrigues Barbosa (OAB/SP 290.272) 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há